Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-55.2021.8.26.0553
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora municipal. Município de Ribeirão dos Índios. Adicional de insalubridade. Fisioterapeuta. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Sentença de procedência.
1. Preliminar. Nulidade da sentença. Alegação no sentido de que o julgado revela-se 'ultra petita', no ponto em que condenou a Municipalidade/ré ao pagamento das diferenças acumuladas

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora municipal. Município de Ribeirão dos Índios. Adicional de insalubridade. Fisioterapeuta. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Sentença de procedência.
1. Preliminar. Nulidade da sentença. Alegação no sentido de que o julgado revela-se 'ultra petita', no ponto em que condenou a Municipalidade/ré ao pagamento das diferenças acumuladas desde fevereiro/2020. Julgado singular que, de fato, fora 'ultra petita', na medida em que o pedido inicial restringe-se ao pagamento do adicional de insalubridade sobre os vencimentos do cargo (item 'f' da exordial), sem menção de qualquer data ou período. Anulação desse ponto específico da r.sentença de primeiro grau que é imperioso.
2. Mérito. Autora que exerce função em UBS II de Ribeirão dos Índios. Pretenso recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Requerente que recebia a referida verba em grau médio (20%) e que foi cessada. Laudo pericial produzido por perito de confiança do Juízo que atestou o grau máximo de insalubridade (40%) presente nas atividades desenvolvidas pela requerente no período da pandemia, ou seja, de março/2020 a 22.04.2022, data em que entrou em vigor a Portaria GM/MS no 913 e que determinou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da infecção pelo Coronavírus. Prova técnica que considerou como devido o percentual de 20% (grau médio), após o citado período.
3. Adicional de insalubridade que deve ser pago em grau médio (20%), tal como vinha sendo efetuado.
4. Pagamento que deve como termo inicial a data da juntada do laudo pericial aos autos, eis que a prova técnica se revela o único meio capaz de aferir, com exatidão, as reais condições de trabalho desempenhadas pela autora e o efetivo grau em que se apresentam. Pagamento em grau máximo (40%) indevido. Impossibilidade de retroação dos efeitos do laudo pericial. Condenação que deve retroagir apenas à data de apresentação do laudo, que ocorreu aos 25.01.2023, de acordo com o entendimento recente no PUIL 1954/SC do C.STJ. Reforma da sentença neste aspecto.
5. Consectários legais na forma do quanto decidido no tema de repercussão geral no 810/STF, até dezembro de 2021; e a partir de janeiro de 2022, atualizados pela Emenda Constitucional 113/2021, com incidência da SELIC, que já engloba correção monetária e juros.
6. Honorários advocatícios. Pretensa condenação por equidade (artigo 85, §8o, do CPC/2015), sob o argumento de que inexistem parcelas em atraso. Inviabilidade. Verba honorária fixada corretamente, eis que de acordo com o artigo 85, §3o, do CPC, aplicado nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte.
7. Recurso parcialmente provido.